Tribunal: TJDFT
Processo: 0044848-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0044848-90.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ELIANE ESTRELLA GALVÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. LEI 4.717/65. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. SENTENÇA EXTRA PETITA E ULTRA PETITA. NÃO EVIDENCIADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO OBSERVADOS. OBRA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE APP. ORLA DO LAGO PARANOÁ. ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA), RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL (RIMA). SUBSTITUIÇÃO POR ESTUDO SIMILAR. IMPOSSIBILIDADE. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM/DF. NÃO VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 322, §2o, do CPC, dispõe que o pedido deve ser certo e sua interpretação considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 1.1 Sendo possível vislumbrar que da narrativa inicial se coadunam os pedidos e, além disso, que a tutela provisória pretendida se confunde com o próprio mérito da demanda, inexistindo pedido genérico, face a especificidade da pretensão autoral, não há que se falar em inépcia da petição inicial. Preliminar rejeitada. 2. O princípio da congruência ou princípio da adstrição é a correlação existente entre o pedido e a sentença, consistente no dever de a sentença "guardar identidade com o pedido trazido na inicial, sendo, então, vedado ao magistrado pronunciar-se fora dos limites que lhe foram traçados quando da definição do objeto da ação" (Luiz Guilherme da Costa Wagner Júnior. Processo civil - curso completo. 2a ed. Revista e atual. Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 270). 2.1 Os pedidos das partes, “devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta” (STJ. AgRg no REsp 1637375/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 25/11/2020). 2.2 O art. 492 do CPC/15, assim prevê: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 3. Demonstrado que o provimento jurisdicional não ultrapassou os limites do pedido, tampouco concedeu algo diferente do que foi pleiteado pelas partes, estando em consonância com o princípio da congruência ou da adstrição, as preliminares de julgamento ultra e extra petita merecem ser rejeitadas. 4. O artigo 225 da Constituição Federal assegura que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. O §1o, inciso IV, do mesmo dispositivo constitucional dispõe que “para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”. 5. O Instituto do Meio Ambiente e dos Recurso Hídricos do Distrito Federal – Instituto Brasília Ambiental (IBRAM/DF), criado pela Lei no 3.984/2007, é uma entidade autárquica, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, possuindo como finalidades executar e fazer executar as políticas ambiental e de recursos hídricos do Distrito Federal, além de controlar e fiscalizar, com poder de polícia, o manejo dos recursos ambientais e hídricos do Distrito Federal, bem como toda e qualquer atividade ou empreendimento que cause ou possa causar poluição ou degradação do meio ambiente e dos recursos hídricos. (art. 1o e 2o, da Lei no 3.984/2007). 6. A determinação judicial para que o apelante cumpra os procedimentos administrativos prévios ao licenciamento ambiental, no caso a realização do EIA/RIMA e elaboração de licenciamento corretivo, a fim de submetê-los à apreciação do Instituto Brasília Ambiental, para regularizar obra erigida sem prévia autorização administrativa, não caracteriza usurpação da competência do órgão ambiental. 7. Além disso, não se pode substituir o Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, instituídos pela Constituição Federal e pela Lei no 6.938/81, por estudos similares, como pretende o recorrente, não se tratando, por evidente, de inadmissão de licenciamento outorgado pelo IBRAM/DF, ou mesmo anulação, porquanto sequer houve o licenciamento almejado. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 141 e 492, ambos do CPC, asseverando a ocorrência de julgamento ultra petita. Afirma que a determinação da elaboração de novos estudos de impacto ambiental, além de não fazer parte do pedido formulado pela contraparte, resulta usurpação de competência do IBRAM/DF – Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, responsável por estabelecer os limites do impacto ambiental do empreendimento regularmente licenciado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012